Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705279-26.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CELIO PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RECONHECE A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL Conforme apontado pelo apelante (ID 79337276): “conforme se observa dos autos de origem (0701022- 55.2025.8.07.0018), já houve o trânsito em julgado do recurso interposto pelo Apelado em face da sentença que julgou a ação de conhecimento procedente em favor do Apelante (id. 258331919). Portanto, nota-se que nos autos em apreço ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso, visto que será apresentado pelo Apelante cumprimento de sentença definitivo em face do Apelado.” Assim, não conheço do apelo, diante da perda superveniente do interesse recursal (CPC/2015 932 III). P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator